Tribunal: STF
Processo: HC 256419
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Aurelio Ferreira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com pena redimensionada em sede de apelação. 



    2. O paciente alega flagrante preparado, configurando crime impossível, e nulidade das provas obtidas de maneira ilícita, além de cerceamento de defesa e dosimetria da pena em desconformidade com a lei. 



    3. A decisão monocrática impugnada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, destacando a ausência de flagrante ilegalidade e a observância do contraditório e da ampla defesa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve flagrante preparado, configurando crime impossível, e se as provas obtidas de maneira ilícita devem ser anuladas. 



    5. Outra questão em discussão é se a dosimetria da pena foi realizada em desconformidade com a lei, resultando em pena excessiva para réu primário e de bons antecedentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, não havendo reconhecimento de nulidade das provas, pois o flagrante preparado não foi comprovado de forma suficiente. 



    7. O habeas corpus não é a via adequada para reanálise de fatos e provas, sendo inadmissível o revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena do réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reanálise de fatos e provas. 2. A ausência de comprovação de flagrante preparado não enseja nulidade das provas. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada e pode ser revista apenas em caso de flagrante ilegalidade."



    (HC 849.173 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular a condenação imposta ao Paciente, reconhecendo-se o flagrante preparado que contaminou toda a persecução penal, tornando ilícitas as provas colhidas por derivação”. Subsidiariamente, requer a absolvição do paciente por ausência de provas; a atipicidade da conduta em razão do crime impossível; a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; ou ainda o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 1500107-71.2022.8.26.0592), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 09/11/2023).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente